Tribunal: TJSP
Processo: 2044397-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Seguro saúde – Obrigação de Fazer – Reativação do Plano – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Cobrança de R$63.000,00, de multa, pelo período de descumprimento – Impugnação – Acolhimento parcial para fixação do débito total em R$30.000,00 – Insurgência da executada com renovação do pedido de afastamento/redução – Impossibilidade – Pena de

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Seguro saúde – Obrigação de Fazer – Reativação do Plano – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Cobrança de R$63.000,00, de multa, pelo período de descumprimento – Impugnação – Acolhimento parcial para fixação do débito total em R$30.000,00 – Insurgência da executada com renovação do pedido de afastamento/redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que buscou impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Coerência no total estipulado – Arbitramento de honorários sucumbenciais, pela fase executiva, em 10% sobre do débito atualizado, devido pela executada – Descabimento – Depósito tempestivo da quantia cobrada inicialmente – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.